Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707951-66.2022.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESPÓLIO DE ISIDORO SORRENTINO REU: CONDOMINIO EDIFICIO SEGURADORAS BRASILIA DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória proposta pelo ESPÓLIO DE ISIDORO SORRENTINO, representado pela inventariante Izadair Cássia Sorrentino, em desfavor de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SEGURADORAS BRASÍLIA, objetivando desconstituir sentença exarada nos autos da Ação de Cobrança n. 0722628-40.2018.8.07.0001. Na demanda na qual fora exarada a r. sentença rescindenda o Espólio foi condenado ao pagamento das taxas condominiais da sala 702 do Edifício Seguradoras Brasília, no valor de R$ 24.352,20 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), incluídas as demais obrigações vencidas e inadimplidas no curso do processo, acrescido de multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela. Em face da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Na Ação Rescisória em análise, o autor afirma que a sentença deve ser anulada, pois fundamentada em contrato particular de compra e venda fraudulento, tendo em vista a existência de uma procuração por instrumento particular, que somente fora apresentada após o trânsito em julgado da ação de cobrança, e que comprova a inexistência da sua posse e domínio da sala 702, objeto da demanda. Aduz que esse documento sempre esteve na posse do requerido, o qual, dolosamente, não o apresentou na ação de cobrança para induzir o julgador em erro. Por fim, postula a concessão da gratuidade de justiça e a concessão da tutela de urgência para suspender a tramitação do Cumprimento de Sentença n. 0722628-40.2018.8.07.0001 até julgamento da ação rescisória. No mérito, pugnou pela procedência do pedido para rescindir a sentença proferindo novo julgamento no processo, com base no art. 966, incisos III e VII do Código de Processo Civil, Sem preparo tendo em vista o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Da leitura da petição inicial, observa-se que se faz necessária a apresentação de emenda, na forma prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. De acordo com o dispositivo legal em questão, O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. O autor pugna pela concessão da gratuidade de justiça, mas não apresenta documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, uma vez que, no caso de a parte ser o espólio, faz-se necessário comprovar o valor dos bens a inventariar e a liquidez do patrimônio deixado pelo de cujus. Nesse sentido, trago à colação arestos deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. BENS A INVENTARIAR. LIQUIDEZ. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS APÓS LIQUIDAÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. 1. O espólio é um ente despersonalizado que representa a herança em juízo ou fora dele, sendo representado pelo administrador provisório (artigo 985 do Código de Processo Civil) ou pelo inventariante (artigo 75, VII, do Código de Processo Civil), com capacidade para a prática de atos jurídicos e, portanto, legitimidade processual para estar nos polos da relação jurídico-processual, cujo acervo patrimonial constante do espólio é o parâmetro de referência para aferição de acesso aos benefícios da gratuidade de justiça. 2. O espólio somente tem direito aos benefícios da gratuidade de justiça quando demonstrada sua hipossuficiência. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Inexistindo liquidez dos bens a inventariar, pode-se conceder a gratuidade de justiça, em caráter provisório, para que as despesas processuais sejam recolhidas após a liquidação do patrimônio ao final do processo. 4. Recurso conhecido desprovido. (Acórdão 1400350, 07270124420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. BENS SUFICIENTES. IRRELEVANTES AS CONDIÇÕES PESSOAIS DOS HERDEIROS. I - Para a concessão de gratuidade de justiça ao espólio serão analisados os bens que são objeto do inventário, sendo irrelevantes as condições econômicas pessoais dos herdeiros. II - Verificado que o espólio não possui débitos pendentes e que os bens são suficientes para arcar com as custas processuais, afasta-se a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1176570, 07020546220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Portanto, com fundamento no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, determino a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar emenda à inicial adotando as seguintes providências: i) apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada; ii) retificar o valor da causa, tendo em vista que o apresentado não corresponde ao valor constante da petição, ID 90319505 do cumprimento de sentença. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de março de 2022 às 17:14:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora